Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE FATOS E FUNDAMENTOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que não conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento dos Embargados para fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência na forma pleiteada.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 2.2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é sobre fatos e fundamentos suscitados pela parte e capazes de influir no convencimento do magistrado, o que não se verifica no presente caso.
3. No que tange aos documentos acostados nos embargos, por meio dos quais o Embargante tenta convencer que o pagamento de R$ 810.000,00 pelos Embargados foi para quitar o saldo devedor, e não o valor total do imóvel, foram detidamente analisados quando da prolação do acórdão embargado. 3.1. A postura adotada pela Embargante, ao negar uma transação extrajudicial reconhecidamente realizada e não firmar documento em que estivessem discriminados o valor do total do imóvel e o valor exato pago pelos Embargados a título de saldo devedor, dificultou a conclusão que a Embargante agora tenta fazer prevalecer. 3.2. Assim, havendo a Embargante dificultado, no momento oportuno, o esclarecimento acerca dos termos do acordo extrajudicial de quitação do imóvel, não lhe assiste agora o direito de fazer prevalecer um argumento cujos elementos de verificação objetiva não estão estampados nos autos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.